Tribunal: TJDFT
Processo: 0001749-09.1988.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0001749-09.1988.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADELMO FERREIRA CARNEIRO E OUTROS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de pedido de habilitação de herdeiro em sede de mandado de segurança, por meio do qual IMACULADA APARECIDA DE MELO requer sua habilitação na qualidade de ex-esposa e única herdeira do impetrante RICARDO TAU DE SOUZA CAMPOS (CPF No 343.377.681-49), falecido em 11/05/1996. Informa que fora realizado inventário à época do passamento e, após ciência da existência do crédito do presente precatório, houve a proposição de sobrepartilha do referido crédito, cuja adjudicação transitou em julgado em 03/09/2021. Requer, assim, a habilitação no juízo da execução. Pelo despacho de ID 32112571 fora intimado o Distrito Federal acerca do pedido de habilitação. Embora devidamente intimado, o ente executado quedou-se silente (ID 3219716). É o relatório. Decido. O pedido da herdeira de habilitação junto ao presente feito, referente ao PCT 147/97, veio acompanhado dos seguintes documentos: 1. Certidão de óbito do impetrante RICARDO TAU DE SOUZA CAMPOS (ID 31218582); 2. Documento pessoal da peticionante IMACULADA APARECIDA DE MELO (ID 31218578); 3. Certidão de casamento entre o de cujus e a peticionante (ID 31218581); 4. Certidão de inventário lavrada pela COORPRE, na qual se consigna que o impetrante RICARDO TAU DE SOUZA CAMPOS está listado como credor no PCT 134/97 (0000134- 66.1997.8.07.0000) sendo credor(a) da quantia líquida, apurada em audiência de pagamento realizada em 27/02/2014, de R$ 3.133,30 (três mil, cento e trinta e três reais e trinta centavos), fl. 1642, ID 8242767 (id 31218583); 5. Sentença que homologou a sobrepartilha (ID 31218590) seu trânsito em julgado (ID 31218592), e cópia do processo (cópia integral do processo (ID 31218593); 6. Carta de adjudicação da sobrepartilha do crédito oriundo do precatório (ID 31218585); 7. Procuração em favor do advogado (ID 31218577). Ausente impugnação por parte do executado (ID 32112571), defiro o pedido de habilitação da herdeira, porquanto atendidos os requisitos legais. Promova-se a alteração no polo ativo, substituindo a parte RICARDO TAU DE SOUZA CAMPOS por sua sucessora IMACULADA APARECIDA DE MELO, com a respectiva anotação do causídico que lhe representa. Oficie-se à COORPRE para que adote as medidas de praxe, relativamente à retificação do nome do credor e valor devido à requerente, única sucessora do substituído. Intime-se tão somente a impetrante e o impetrado Distrito Federal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator